Tribunal: TJES
Processo: 5007525-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL BERNADO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007525-03.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
GABRIEL BERNADO FERREIRA DE SOUZA.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ART. 282, §6º, II, DO CTB. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. TERMO INICIAL: CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-BHF3K), na qual a parte autora alega a ocorrência de decadência do direito de punir do DETRAN/ES. Sustenta que as infrações que deram ensejo ao processo (AITs nº BA00029560 e S0184147710) ocorreram em 2020, ao passo que a notificação da penalidade e instauração do PSDD só ocorreu em 09/02/2023, extrapolando o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6º, do CTB.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve decadência. O magistrado de origem destacou que, nos termos do art. 282, §6º, inciso II, do CTB, o prazo decadencial para a penalidade de suspensão conta-se da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa. No caso, a remessa RENAINF do auto BA00029560 ocorreu em 19/12/2022, sendo a notificação de penalidade expedida em 09/02/2023, portanto, dentro do prazo legal.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando a tese de decadência. Argumenta que a contagem deve iniciar da data da infração e que houve erro na notificação originária (encaminhada a terceiro), o que teria impedido o exercício da defesa e imposto o prazo de 180 dias a contar do fato. Pugna pela reforma da sentença para anular o PSDD e o AIT mencionado.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, a controvérsia reside no marco inicial da contagem do prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Com o advento da Lei nº 14.229/2021, o art. 282, §6º, inciso II, do CTB, estabeleceu claramente que, para as penalidades de suspensão e cassação, o prazo de 180 dias (ou 360, se houver defesa prévia) conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (ou seja, o encerramento do processo do auto de infração de trânsito).

5. No caso concreto, os documentos dos autos demonstram que o encerramento da instância administrativa da infração originária (BA00029560) ocorreu com a remessa RENAINF em 19/12/2022. Como a notificação da penalidade do PSDD foi expedida em 09/02/2023, observa-se o estrito cumprimento do intervalo legal, não havendo que se falar em perda do direito de punir por inércia estatal. A alegação de que o prazo deve contar da data do fato (2020) carece de amparo legal para a modalidade de penalidade de suspensão/cassação, conforme a redação vigente do Código de Trânsito Brasileiro. Eventuais nulidades quanto à notificação do AIT originário não foram objeto de prova robusta apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo e a data de conclusão informada pelo órgão de trânsito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)